Tribunal: TJES
Processo: 0027018-76.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação Indireta; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027018-76.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUTO POSTO MIRAMAR LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO RECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. PEDIDO POSTERIOR DE PARCELAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação por deserção, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e a ausência de recolhimento do preparo recursal, pretendendo a agravante o deferimento do parcelamento das custas e o conhecimento do recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o pedido de parcelamento do preparo recursal, formulado apenas após o indeferimento da gratuidade da justiça e a intimação para recolhimento das custas, pode ser apreciado sem incidência de preclusão; e (ii) estabelecer se a agravante demonstrou, de forma idônea e suficiente, a impossibilidade de pagamento integral do preparo, a justificar a concessão do parcelamento previsto no art. 98, §6º, do CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os arts. 98 a 102 do CPC/15 distinguem a gratuidade integral, o parcelamento excepcional e a exigibilidade do preparo recursal como pressuposto de admissibilidade, de modo que o parcelamento não se desvincula do regime de preclusões e dos ônus processuais de regularidade formal do recurso.

O art. 98, §6º, do CPC/15 não prevê momento literal específico para o requerimento de parcelamento, mas também não autoriza sua formulação substitutiva após decisão expressa que indefere a gratuidade e determina o recolhimento do preparo, sem impugnação específica e sem prova nova apta a justificar a medida excepcional.

A jurisprudência citada do TJES e de outros tribunais estaduais reconhece que o pedido posterior de parcelamento, formulado depois do indeferimento da gratuidade e da intimação para recolhimento do preparo, submete-se à preclusão e não afasta a deserção do recurso.

A agravante requereu gratuidade da justiça na apelação, foi intimada para comprovar os pressupostos do benefício, mas limitou-se a reiterar o pedido, sem apresentar prova suficiente da hipossuficiência exigida para pessoa jurídica.

Após o indeferimento expresso da gratuidade e a determinação de recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, a agravante não interpôs o recurso cabível nem efetuou o pagamento, formulando apenas pedido posterior de parcelamento em petição sucinta e sem documentação nova ou fato superveniente relevante.

O parcelamento do preparo não decorre automaticamente do indeferimento da gratuidade, porque ambos possuem pressupostos, extensão e efeitos distintos, exigindo-se ao menos demonstração concreta de impossibilidade momentânea ou excessiva onerosidade do pagamento integral.

A alegação genérica de incapacidade de recolher o valor do preparo, desacompanhada de elementos contábeis, patrimoniais ou financeiros atualizados, não satisfaz o ônus probatório necessário à concessão da gratuidade parcial ou do parcelamento.

A orientação do STJ afirma que a pessoa jurídica não goza de presunção de hipossuficiência, dependendo a concessão de gratuidade da efetiva comprovação da impossibilidade financeira, o que também reforça a insuficiência do pedido de parcelamento sem suporte probatório idôneo.

Os princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e do acesso à justiça não dispensam o cumprimento dos requisitos de admissibilidade recursal nem autorizam a desconstituição do regime legal do preparo quando a parte, devidamente intimada, permanece inerte quanto ao ônus processual que lhe incumbia.

A manutenção da decisão monocrática se impõe tanto pela preclusão do pedido de parcelamento quanto pela ausência de suporte fático-probatório mínimo para demonstrar a impossibilidade de pagamento integral do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O parcelamento do preparo recursal previsto no art. 98, § 6º, do CPC/15 não constitui faculdade processual autônoma e ilimitada, submetendo-se ao regime de preclusões e aos ônus de admissibilidade recursal.

2. O pedido de parcelamento formulado apenas após o indeferimento da gratuidade da justiça e a intimação para recolhimento do preparo é intempestivo quando não há impugnação específica da decisão anterior nem prova nova idônea.

3. A pessoa jurídica deve comprovar de forma efetiva a insuficiência financeira para obter gratuidade ou parcelamento das custas, não bastando alegação genérica de incapacidade de pagamento.

4. Os princípios da primazia do julgamento do mérito e do acesso à justiça não afastam a exigência de preparo recursal nem dispensam a parte do cumprimento tempestivo de seus ônus processuais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de Agravo Interno interposto por
AUTO POSTO MIRAMAR LTDA.
contra a Decisão Monocrática de ID 11492630, que negou seguimento ao recurso de apelação interposto em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em razão de sua deserção.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente Agravo Interno de ID 14955316 por meio do qual sustenta, em suma, que (i) não houve preclusão quanto ao pedido de parcelamento, porque o art. 98, §6º, do CPC/15 não estabelece momento preclusivo para sua formulação; (ii) afirma que o parcelamento não se confunde com a gratuidade integral e não depende da interposição de recurso contra a decisão que a indeferiu; (iii) aduz que a interpretação adotada na decisão agravada prestigia formalismo excessivo e restringe indevidamente o acesso à justiça; e requer a reforma integral da decisão, para que seja deferido o parcelamento das custas e conhecido o recurso de apelação.

Pleiteou, ao final, a reconsideração da decisão agravada e, caso não seja possível tal providência, a sua reforma.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro razões para alterar os fundamentos declinados na Decisão Monocrática agravada.

A controvérsia devolvida a julgamento cinge-se a definir se a Decisão Monocrática agravada merece reforma por ter considerado precluso o pedido de parcelamento das custas recursais formulado somente após o indeferimento da gratuidade da justiça e a intimação para recolhimento do preparo, culminando no não conhecimento da apelação por deserção.

Destarte, discute-se se o art. 98, §6º, do CPC/15 autoriza, na hipótese concreta, o parcelamento do preparo recursal em momento posterior ao indeferimento da gratuidade, sem impugnação específica dessa decisão e sem demonstração nova, idônea e suficiente da impossibilidade de pagamento integral.

Os arts. 98 a 102 do CPC/15 disciplinam a gratuidade da justiça e o regime do preparo recursal, e nesse o contexto o legislador distinguiu com nitidez a gratuidade integral, o parcelamento excepcional e a exigibilidade do preparo como pressuposto de admissibilidade recursal.

A interpretação sistemática desses dispositivos conduz à conclusão de que o parcelamento previsto no art. 98, §6º, do CPC/15 não constitui faculdade processual inteiramente desvinculada do regime de preclusões e dos ônus inerentes à regularidade formal do recurso.

Embora a legislação não fixe, em redação literal, um momento processual definido para a formulação desse pedido, também não autoriza que ele seja manejado, de forma substitutiva, após decisão expressa que indeferiu a gratuidade e determinou o recolhimento do preparo, sem qualquer insurgência específica contra o indeferimento do benefício e sem comprovação concreta apta a justificar a medida excepcional.

A jurisprudência, inclusive desse e. Tribunal Estadual é firme nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA . PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS FORMULADO INTEMPESTIVAMENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E DA COLABORAÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A observância dos prazos processuais é requisito essencial à segurança jurídica e à igualdade das partes, de modo que a inércia no prazo assinalado implica preclusão e impede nova apreciação do pedido. 4. O pedido de gratuidade judiciária foi indeferido por ausência de comprovação da hipossuficiência.
Os agravantes, intimados para apresentar documentos, permaneceram inertes, configurando preclusão quanto à análise da gratuidade integral e também do eventual parcelamento das custas. 5. O parcelamento das custas, previsto no art. 98, §6º, do CPC, é modalidade de gratuidade parcial e, como tal, depende de demonstração da insuficiência de recursos, o que não ocorreu no caso concreto.
6. A apresentação do pedido de parcelamento em “pedido de reconsideração” não reabre prazo precluso nem supre a ausência de comprovação da hipossuficiência, sendo inadequado o meio processual utilizado. 7. O princípio da fungibilidade não se aplica, pois não há dúvida objetiva sobre o instrumento processual cabível, mas simples apresentação intempestiva do pleito. 8. O princípio da primazia do julgamento do mérito não autoriza o descumprimento de prazos e requisitos legais, sob pena de comprometer a estabilidade processual. 9. Não se verifica abusividade na interposição do agravo interno, razão pela qual não incide a multa prevista no art. 1 .021, § 4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. O pedido de parcelamento das custas processuais, previsto no art. 98, § 6º, do CPC, depende da comprovação da insuficiência de recursos.
2. A ausência de manifestação no prazo concedido para comprovação da hipossuficiência implica em preclusão temporal, impedindo posterior apreciação de pedido de parcelamento. 3. O princípio da primazia do julgamento do mérito não afasta a observância dos prazos e requisitos legais para a concessão de benefícios processuais.
4. O princípio da fungibilidade não se aplica à apresentação intempestiva de pedido processual fora do momento próprio. (TJ-MG - Agravo Interno Cv: 50326247320228130433, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 26/11/2025, Câmaras Cíveis.12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2025).

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADA. DECISÃO PRECLUSA - PREPARO NÃO RECOLHIDO E NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. REDISCUSSÃO ACERCA DO BENEPLÁCITO. REQUERIMENTO POSTERIOR DE PARCELAMENTO. SENTENÇA QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Revogada a gratuidade da justiça e não efetuado o pagamento do preparo, acertada a sentença que determinou o cancelamento da distribuição. 2. Não interposto o recurso cabível após a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, para combatê-la, a questão referente à concessão do benefício resta preclusa.
3. O parcelamento das custas previsto no artigo 98, §6º, do CPC, nada mais é do que uma modalidade do benefício da gratuidade, com identidade de requisitos para de seu deferimento, motivo pelo qual deve ser aviado quando da interposição do recurso como pedido sucessivo, sendo extemporânea a sua formulação após a decisão que indefere a isenção legal.
4. Recurso Desprovido. (TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0037209-05.2018.8.08.0024 - Relator: Des. Aldary Nunes Júnior - Julgado em: 25/09/2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO SOB PENA DE DESERÇÃO. POSTERIOR PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ante o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, foi determinada a intimação do apelante para realizar o pagamento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, o que não foi cumprido, sendo a parte apelante limitada a pleitear o parcelamento do preparo.
2. Quanto ao pedido de parcelamento do preparo recursal, este foi apresentado de forma extemporânea, apenas em sede de pedido de reconsideração, sendo, portanto, inviável em razão da preclusão. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0032964-24.2013.8.08.0024 - Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira - Julgado em: 22/10/2024)

Destarte, a norma que disciplina a gratuidade, inclusive o parcelamento das custas, visa facilitar o acesso à jurisdição em hipóteses efetivamente demonstradas de hipossuficiência financeira, não permitir a postergação indefinida do recolhimento do preparo recursal.

No caso concreto, a agravante requereu gratuidade da justiça na apelação e, intimada para comprovar os pressupostos do benefício, limitou-se a ratificar o pedido (ID 6872460 e 7609001). Sobreveio decisão expressa indeferindo a benesse, ao fundamento de insuficiência probatória, com menção específica à necessidade de prova da hipossuficiência pela pessoa jurídica, em consonância com a Súmula 481 do STJ, e com determinação para recolhimento do preparo em 5 dias (ID 8556491).

Sem interpor recurso cabível contra tal decisão ou de efetuar o recolhimento, a parte apenas requereu o parcelamento das custas, em petição de uma única página, sem juntar documentação nova ou demonstrar fato superveniente relevante (ID 9997097).

Esse contexto afasta a razão da agravante quando afirma que o parcelamento seria consequência lógica do indeferimento da gratuidade e que, por isso, não poderia ser considerado precluso.

Não há consequência lógica automática entre uma e outra providência, sobretudo porque a gratuidade integral e o parcelamento possuem pressupostos, extensão e efeitos distintos.

Nesse sentido, o indeferimento da primeira não implica, por si só, o deferimento do parcelamento. Exige-se, ao menos, demonstração suficiente de impossibilidade momentânea ou de excessiva onerosidade do pagamento integral, além de formulação em tempo processualmente útil, de modo a não desnaturar a disciplina do preparo como requisito de admissibilidade.

A simples repetição, em termos genéricos, de que a parte não teria condições de pagar R$ 12.000,00 a título de preparo recursal, desacompanhada de elementos contábeis, patrimoniais ou financeiros atualizados, não satisfaz esse ônus.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça respalda a conclusão de que, para a pessoa jurídica, a gratuidade depende de efetiva comprovação da impossibilidade financeira, não se presumindo a hipossuficiência
(STJ - AgInt no AREsp: 2082623 SP 2022/0059623-9, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)
.

De igual modo, a decisão monocrática agravada não destoou da orientação jurisprudencial que prestigia o reconhecimento da deserção quando, indeferida a gratuidade e regularmente intimada a parte para recolher o preparo, esta permanece inerte quanto ao ônus que lhe incumbia.

Também não prospera o argumento de que a decisão agravada teria incorrido em formalismo excessivo incompatível com os princípios da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça, uma vez que estes não eliminam os requisitos da admissibilidade recursal nem dispensam a parte do cumprimento dos ônus processuais que lhe incumbem.

A diretriz de cooperação e de primazia do mérito atua para evitar exigências desnecessárias ao direito de recorrer, mas, não autoriza a desconstituição do regime legal do preparo quando a parte, devidamente intimada, deixa de recolhê-lo e tampouco demonstra, de modo suficiente e tempestivo, a presença dos requisitos para mitigação da exigência.

Destarte, considerando que em suas razões recursais o ora agravante limitou-se a requerer novamente a benesse já indeferida e alcançada pela preclusão, resta evidenciado que não há nenhum argumento capaz de infirmar a decisão monocrática agravada, razão pela qual entendo por mantê-la na íntegra.

A própria fundamentação da decisão monocrática agravada mostra-se adequada ao caso, pois assentou que o pedido de parcelamento, deduzido somente após o indeferimento da gratuidade, estava precluso, citando precedente do STJ e julgados de tribunais estaduais em linha convergente.

Assim, ainda que se pudesse adotar, em tese, compreensão mais flexível do art. 98, §6º, do CPC/15, tal exegese não afastaria, neste caso, a fragilidade probatória do requerimento da recorrente, que não comprovou de forma idônea nem a hipossuficiência para a gratuidade nem a impossibilidade momentânea de pagamento integral apta a legitimar o parcelamento.

Por isso, a manutenção da decisão monocrática se impõe não apenas pela preclusão reconhecida, mas também pela ausência de suporte fático-probatório mínimo para a providência pretendida.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.